Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717774-06.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ARCELINO MARTINS DA SILVA E OUTROS, ELI ROSA DA SILVA, JOANA LEOPOLDINA ALVES PEDRO, JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA, MAGNO JUNQUEIRA CARRIJO, MARGARIDA ROSALINA DE CARVALHO, NEHEMIAS ROSA DA SILVA, OCTAVIO ALVES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO BATISTA CINTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. TÍTULO. ALCANCE E ABRANGÊNCIA NACIONAIS. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.391.198-RS). JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEXADOR UTILIZADO PELOS EXEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO APÓS MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E ALTERAÇÃO DAS BASES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. MULTA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C) no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp no 1.391.198/RS). 3. Sob a égide da ponderação dos dispositivos que regulam a ação coletiva como fórmula de racionalização da tutela dos direitos individuais homogêneos, a eficácia material da sentença coletiva originária e destinada a tutela de direito do consumidor não está sujeita ao limite territorial da jurisdição detida pelo órgão prolator, sendo pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), alcançando, pois, os consumidores afetados pelo fato lesivo de forma indistinta, independentemente do local onde são domiciliados e de serem associados da entidade que patrocinara a demanda coletiva da qual emergira o título (CDC, art. 103, inciso III), como forma de ser assegurada eficácia à fórmula de tutela coletiva dos direitos do consumidor. 4. Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material. 5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo. 6. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 7. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp no 1.392.245/DF). 8. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 9. Utilizando-se os exequentes do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviarem a pretensão executória e modularem o crédito que perseguem, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demandem, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizara por outro, que se lhes afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II). 10. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença e a sujeição do executado à multa apregoada, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba honorária estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado, e, outrossim, depósito destinado a segurar o juízo não encerra pagamento, não afastando a incidência dos acessórios. 11. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, se agravo fora provido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 12. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, argumentando a ilegitimidade dos recorridos para figurarem no polo ativo, na medida em que não comprovaram o preenchimento dos requisitos fixados no RE 612.043; Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas em todas as alíneas, colacionando julgados da Corte Superior e da Suprema Corte. Afirma ser descabida a inclusão de expurgos inflacionários na fase cumprimento individual de sentença. Pugna pela suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 240, 485, inciso VI, ambos do CPC, à tese de ser descabida a inclusão de expurgos inflacionários na fase cumprimento individual de sentença, bem como quanto aos invocados dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685, 724, e 887 (REsp’s 1.370.899/SP, 1.391.198/RS, 1.392.224/DF, respectivamente, ), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, incidência da correção monetária, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília , iii) “ incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial que terá como base de cálculo saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. Assim, estando o acórdão recorrido, nesses aspectos, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por outro lado, o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Não há que se falar em suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento. No aspecto, confira-se o AgInt no Resp 1828126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023